Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712670-42.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: COMERCIAL PROVANTE LTDA DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça pela parte recorrente e de impugnação à tal pedido formulada em contrarrazões pela parte recorrida. Com efeito, o recorrente, ao alegar sua hipossuficiência econômica, não junta elementos aptos a comprovar o alegado, porquanto colaciona declaração de isenção de imposto de renda referente aos exercícios 2009/2021, não juntando qualquer documento capaz de demonstrar a sua situação financeira nos anos seguintes e nos dias atuais. Além disso, a decisão prolatada em outro processo que deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente data de 2022, o que também não é suficiente para comprovar a sua atual hipossuficiência econômica. Assim, intime-se a parte recorrente para que comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda atual, contracheque, extrato de conta bancária ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, OU recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 02 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator